Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706959-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) ESPÓLIO DE: ANTONIO CLOVIS SANTOS COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LICINIA MOREIRA CASTRO SANTOS REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE ANISTIADOS POLITICOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA LICÍNIA MOREIRA CASTRO DOS SANTOS em desfavor da ASSOCIACAO NACIONAL DE ANISTIADOS POLITICOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702588-71.2017.8.07.0001, que deferiu a penhora integral do veículo de marca GM, modelo PRISMA JOY, ano 2009/2010, placa JIH 7494, chassi 9BGRJ6910AG233293, sem resguardar a meação pertencente à esposa do de cujus, nos seguintes termos (ID 226922284): 1. Foram opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 225200206), nos quais alega haver omissão e contradição na decisão sob o ID 221172777 e 221227746. 2. Em suas razões afirma que este juízo foi omisso quanto a suposta falta de fundamentação em relação as alegações de que a viúva do executado seria meeira nos bens do executado, e, consequentemente, parte do valor do veículo penhorado lhe pertence (ID 219508376). 3. Foram apresentadas contrarrazões pela exequente sob o ID 226638249, nas quais alega intempestividade dos embargos, e que a argumentação vertida pelo embargante é descabida ao momento processual, tendo em vista que não se enquadra nos requisitos elencados no art. 1022 do CPC. Ao final, pugna pelo não conhecimento dos embargos. 4. É o breve relatório. DECIDO 5. A parte executada opôs embargos de declaração, sob o 225200206, em face da decisão de ID 221172777, modificada pela decisão sob o ID 221227746. 6. Afirma em suas razões que este juízo foi omisso em relação as alegações de que a viúva do executado teria direito a parte do veículo penhorado, o que invalidaria a penhora deferida (ID 219508376). 7. No presente caso a decisão embargada foi proferida em 17.12.2024, tendo sido opostos embargos de declaração alegando erro material, os quais foram acolhidos nos termos da decisão sob o ID 221227746, publicada em 19.12.2024. 8. O prazo para oposição de embargos de declaração são 5(cinco) dias uteis, conforme art.1023 do Código de Processo Civil. 9. Considerando a suspensão dos prazos processuais do dia 20.12.2024 a 20.01.2025, o prazo para oposição de embargos de declaração contra a decisão que determinou a avaliação do veículo (ID 221172777 e 221227746), exauriu-se em 25.01.2025. 10. Esclareço, ainda, que a decisão que deferiu a penhora do veículo em litígio foi proferida em 08.09.2017 (ID 9480292). 11. Em face do exposto, não conheço dos embargos declaratórios sob o ID 225200206, por serem estes intempestivos. 12. Ressalto, que foi apresentado pelo DETRAN/GO dívidas referentes ao veículo penhorado no montante de R$1.839,25 (um mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos – ID 223959386), os quais deverão ser quitados em caso de alienação do veículo. 13. Foi interposta impugnação a penhora sob o ID 226543267, pela Sra. MARIA LICINIA MOREIRA CASTRO DOS SANTOS, ex-cônjuge do de cujus e inventariante. 14. INTIME-SE a parte exequente para trazer resposta a impugnação sob o ID 226543267, no prazo de 15(quinze) dias. 15. Após, a fim de não causar tumulto processual, aguarde-se o retorno do mandado sob o ID 224333883. 16. Com o retorno, façam os autos conclusos para análise da impugnação sob o ID 226543267. A Agravante, MARIA LICÍNIA MOREIRA CASTRO DOS SANTOS, na qualidade de terceira interessada, por meio de impugnação à penhora, afirma deter 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo penhorado, em face do regime adotado pelo casal de comunhão parcial de bens (ID 226543267, processo de referência). O Juízo de origem, em razão da referida impugnação apresentada pelo cônjuge do de cujus, determinou a intimação dos Exequentes para se manifestarem a respeito da impugnação à penhora trazida pela Sra. MARIA LÍCINIA MOREIRA CASTRO DOS SANTOS, sob o ID 226543267 (PROCESSO DE REFERÊNCIA), ex-cônjuge do de cujus e inventariante, nos seguintes termos: [...] 12. Ressalto, que foi apresentado pelo DETRAN/GO dívidas referentes ao veículo penhorado no montante de R$1.839,25 (um mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos – ID 223959386), os quais deverão ser quitados em caso de alienação do veículo. 13. Foi interposta impugnação a penhora sob o ID 226543267, pela Sra. MARIA LICINIA MOREIRA CASTRO DOS SANTOS, ex-cônjuge do de cujus e inventariante. 14. INTIME-SE a parte exequente para trazer resposta a impugnação sob o ID 226543267, no prazo de 15(quinze) dias. 15. Após, a fim de não causar tumulto processual, aguarde-se o retorno do mandado sob o ID 224333883. 16. Com o retorno, façam os autos conclusos para análise da impugnação sob o ID 226543267. Desta forma, observa-se que a impugnação da Agravante ainda não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, cuja controvérsia se expressa no resguardo do seu direito de meeira, especificamente do veículo pertencente ao espólio, vez que detém metade do bem em razão do regime de bens do casal. Impossível, nesta oportunidade, revolver as razões da presente da irresignação, o que importaria no enfrentamento originário das questões constantes na impugnação à penhora diretamente pelo Órgão ad quem, sem que o Juízo a quo previamente tenha se manifestado, ensejando assim inegável supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, o que não se admite. Portanto, deixa-se de conhecer o recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de instrumento padece de irregularidade formal insanável, não sendo o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do Art. 932, do CPC, sob pena de se permitir emenda à petição recursal. A possibilidade de ser sanado algum tipo de vício, por óbvio, somente se admite quando se tratar de vício sanável. A irregularidade verificada, contudo, revela-se insanável. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. À Secretaria da Turma para que retifique o polo ativo do presente recurso, fazendo constar MARIA LICÍNIA MOREIRA CASTRO DOS SANTOS. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de abril de 2025 15:03:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador